Tribunal: TJES
Processo: 5000443-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: THIAGO TRANCOZO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000443-54.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO
: THIAGO TRANCOZO DOS SANTOS, ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor em sua peça inicial, afirma que as requeridas promoveram prática abusiva de venda casada mediante imposição de seguro prestamista para aprovação de contrato de financiamento. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores cobrados e condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais. Inconformada, a 2ª Requerida (Banco Volkswagen) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem: (i) analisar a legitimidade passiva do Banco Volkswagen para responder a ação; (ii) se houve contratação regular do seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo e, em caso negativo, se é devida a devolução dos valores pagos pelo Banco Réu.; e (ii) analisar a existência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. De início, rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

5.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando fora a responsável pelo financiamento do qual se destina o seguro prestamista contratado junto à empresa parceira da Recorrente.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

7
. Com efeito, em que pese as alegações recursais, coaduno com as fundamentações do Juízo de origem, no sentido de que a versão do consumidor não se sustenta diante das provas apresentadas por ele mesmo aos autos, de modo que deve ser afastada, assim, a hipótese de venda casada, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 972/STJ,
in verbis
: “
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”. Tem-se, portanto, comprovado a manifestação da vontade em contratar, não havendo que se falar em cancelamento e restituição dos valores.

8.
Ademais, reconhecida a legalidade do negócio jurídico, a rescisão deverá ser operada nos moldes da contratação e, havendo recusa ou fundamento de abusividade ou ilegalidade, nascerá o fundamento e interesse jurídico para a proposição do demanda judicial objetivando o comando judicial de resolução do pacto, sob pena, na presente hipótese, de inexistir condição da ação para tal mister.

9
. Destarete, o argumento de que o procedimento de contratação do seguro não dependeu do Banco Réu não se sustenta, pois ela participou do processo de oferta, compondo a cadeia de consumo e estando sujeita ao regime de responsabilidade solidária previsto no CDC. Pela simples leitura do contrato de colacionado aos autos, vê-se que consta expressamente a especificação do bem/prestação do serviço, com a indicação da logo da Recorrente em todos os instrumentos contratuais. Assim, resta comprovada a intermediação do banco réu na relação jurídica em comento.

10
. Dada a solidariedade passiva (integrando a cadeia de fornecimento de serviço conquanto tratar-se de instituição financeira responsável pela liberação do pagamento), é adequada a responsabilização da Recorrente à rescisão do contrato de seguro e demais consectários previstos na decisão proferida pelo Juízo de origem.

V. DISPOSITIVO

11.
Em face das considerações alhures,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida em prol da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)